Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. NÃO AUTORIZADO PELO CORRENTISTA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Banco restitua à autora o valor relativo ao seguro prestamista, cancelado pela Instituição financeira, que foi retido para quitação de parcelas do empréstimo, julgando improcedente o pedido de compensação por danos morais. O recorrente, argumenta que o cancelamento do seguro acarreta o vencimento antecipado da dívida. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 49519478.
III. Preliminar. Não prospera a alegada intempestividade do recurso aviado pelo Banco, por se tratar de parceiro do TJDFT, que recebe as intimações via sistema. No caso, a intimação foi efetivada no dia 10/07/2023, e o prazo para interposição do recurso foi até o dia 31/07/2023, bastando a consulta à aba de expedientes do PJe. Ocorre que o recurso foi apresentado no dia 20/07/2023, portanto, é tempestivo. Preliminar afastada.
IV.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
V. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Na hipótese, o BRB reteve o valor referente ao seguro prestamista, cujo cancelamento foi solicitado pela contratante. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, pois ilícito o débito de valores devidos pelo correntista, sem a devida autorização, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado da dívida, ante a ausência de cobertura securitária.
VI. Portanto, não merece reparo a sentença proferida, pois para a efetivação de débitos em conta corrente é imprescindível a autorização expressa e específica do titular.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
VIII. Face a sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).